Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (AGRAVADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (PROCURADOR), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (PROCURADOR), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICAÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS QUE PODEM SER DETERMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ – ARTIGOS 139, IV e 8o DO CPC – PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD E
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM CASO DE
RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À PENHORA E OS RESPECTIVOS VALORES – ARTIGO 774, V, DO CPC – CABIMENTO –
SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR/EXECUTADO –
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão, exarada com base nos citados dispositivos, por ser
extra petita
, devendo, pois, serem mantidas as ordens de pesquisa junto aos sistemas
SisbaJud
,
InfoJud
, RenaJud,
SerasaJud e CNIB.

“
É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.”
(TJ-MT 10076512020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

Hipótese na qual a medida de
suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH)
do devedor
é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito, razão pela qual deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008306-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ROBERTO BRIANTI

AGRAVADOS:
APARECIDO BRIANTE E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dr.
Diego Hartmann
,
lançada nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
no.
1001155-96.2019.8.11.0026,
ajuizada por
APARECIDO BRIANTE e OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE
, cuja decisão o agravante alega ser
extra petita
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“os exequentes, ora agravados ingressaram com a ação de execução em face do executado, ora agravante, a fim de receber o suposto saldo devedor, o qual perfaz a quantia de R$196.460,87 (cento e novamente e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)”
(sic).

Frisa que o
“objeto da referida ação de execução são notas promissórias as quais o negócio subjacente é contrato particular de compra e venda de imóvel rural, o qual fora firmado entre as partes”
(sic).

Aduz que
“a decisão proferida pelo douto juízo a quo contêm o vício de extra petita, tendo em vista que referido juízo acabou deferindo alguns pedidos, que sequer foram pleiteados pelos exequentes”
(sic).

Ressalta que os
“agravados pugnaram em sua peça exordial, a contrições de bens em face do executado, ora agravante, através do sistema BACENJUD (ATUAL SISBAJUD), RENAJUD E ANOREG, caso não houvesse o pagamento da suposta divida”
(sic).

Registra que após a citação do executado (agravante), os exequentes, ora agravados, atualizaram o valor da suposta divida, bem como pugnaram para que fossem realizadas as contrições de bens através do sistema do SISBAJUD e RENAJUD.

Assevera que
“o juízo a quo além de autorizar o BACENJUD e RENAJUD em face do executado (agravante), pedidos estes que foram requisitados anteriormente pelos agravados, o juízo a quo autorizou várias medidas no intuito de forçar o cumprimento da execução, sem que houvesse qualquer requerimento das partes, o qual consiste na busca de informações, através do sistema INFOJUD, bem como haja a expedição de oficio para corretoras (exchanges), acerca de eventuais operações de criptomoedas, para determinar a indisponibilidade dos ativos”
(sic).

Destaca que
“sem qualquer requerimento prévio, o juízo de piso deferiu meios totalmente gravosos de execução contra o executado ora agravante, sem requerimento prévio dos exequentes, ora agravados, além do mais ressalta-se ainda que sequer foram analisadas as razões lançadas nos embargos a execução”
(sic).

Anota que
“com fulcro nos princípios da adstrição, bem como no princípio da execução menos gravosa, pugna-se para que a decisão seja reformada evitando-se o deferimento de medidas que sequer foram requeridas, bem como medidas que visam coagir o agravante a custear valor que sequer deve”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para
“que sejam suspensas as medidas coativas das alíneas C, D, E, e F da decisão agravada”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 10/05/2022, conforme decisão de Id
127396241.

Contraminuta ofertada no Id
130970218
, em que os agravados rechaçam os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao fim, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 126724670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida, proferida pelo douto Magistrado que preside o feito executivo, determinou que:

“(...) Considerando que o AR foi direcionado ao endereço comercial indicado no instrumento contratual celebrado entre as partes, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, chamo o feito à ordem e reputo como válida a citação do executado.

Deixando o executado de efetuar o pagamento e havendo apresentação da planilha de débito devidamente atualizada
, considerando que o processo executivo se dá no interesse da parte exequente portadora do título não adimplido,
determino, desde já, condicionalmente, como medidas constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida
:

a) Penhora online, por meio do SISBAJUD, de ativos depositados nas contas bancárias da parte executada;

b) A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos eventualmente apreendidos. Havendo penhora sistêmica dos bens, expeça-se o mandado de remoção dos veículos, a ser cumprido por oficial de justiça, devendo os veículos ser entregues à exequente mediante termo de depositário;

c) A busca, via sistema INFOJUD, de informações acerca de operações com criptomoedas realizadas em nome do executado. Com as informações lastreadas, expeça-se ofício às corretoras (exchanges) que detém a custódia, determinando a indisponibilidade dos ativos;

d) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte exequente;

e) Decorrido o prazo para apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente garantida, incluindo os juros, custas processuais, honorários advocatícios e a multa por ato atentatório, certifique-se e: 1) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização; 2) Registre se a inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema SERASAJUD;

f) Cumprido integralmente o item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão do direito de dirigir em face da parte executado até o integral adimplemento da dívida;

Em tempo, consigno que as efetivações das diligências judiciais deferidas estão condicionadas ao prévio pagamento de custas, pela parte exequente, a que se refere o item 04 da Tabela B da Lei Estadual n. 11.077/2020, caso a parte exequente não seja beneficiária da justiça gratuita.

Após o cumprimento das diligências, sem que tenha havido a satisfação do crédito, intime-se o exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos”
(Id 126697186 – Destaquei)
.

Verifica-se que os exequentes, ora agravados, na inicial da ação de origem, requereram,
in verbis
:

“9 – Diante do exposto, na forma do artigo 824 e seguintes do novo Código de Processo Civil,
requer-se a citação do Executado por carta para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a quantia de R$ 196.460,87 (cento e novamente e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizada monetariamente pelo índice IGMP (conforme consta do contrato), acrescida de juros moratórios até a data do efetivo pagamento e multa de 2%, além das custas judiciais, despesas processuais e dos honorários advocatícios que deverão ser fixados por Vossa Excelência à base de 10% sobre o valor da causa, nos termos em que dispõe o artigo 827, do mesmo diploma legal, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados bens do Executado até o limite do saldo devedor.

10 – Em caso de não pagamento no prazo estipulado pelo artigo 829 do CPC, requer sejam imediatamente penhorados tantos bens quantos necessários à garantia integral do Juízo, especialmente através dos convênios BACENJUD, RENAJUD e ANOREG.

11 – Não sendo localizado o devedor, requer-se o arresto através dos convênios supramencionados, conforme disposto no artigo 830 do CPC.

12 – Efetivada a penhora, a avaliação e lavrado o respectivo termo, requerem a intimação do Executado, via seu advogado, para se manifestar no prazo legal, prosseguindo-se os atos expropriatórios até a quitação integral do débito, acrescido das custas e honorários advocatícios.

13 – Por fim, requerem a concessão dos benefícios previstos no artigo 212 § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id 27652630 dos autos de origem – destaquei).

Inconformado, o agravante defende, em síntese, que
“a decisão proferida pelo douto juízo a quo contêm o vício de extra petita, tendo em vista que referido juízo acabou deferindo alguns pedidos, que sequer foram pleiteados pelos exequentes”
(sic), já que se limitaram a pugnar a realização de contrições de bens através dos sistemas do SISBAJUD e RENAJUD, logo após a atualização do valor da dívida, pelo que entende que o decisum, na forma como proferida, é
extra petita
, pelo qual deve ser prontamente reformada.

Pois bem. Ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
, valendo-se aqui da máxima “
ne eat judex ultra vel extra petita partium
” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação.

E nas palavras de Daniel Assumpção, decisão
extra petita
é aquela que
“concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
” (
in
“Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo”. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Feito este registro preambunar,
é possível que o Juiz aplique, de ofício ou a requerimento da parte, as medidas necessárias à satisfação da obrigação fixada no título executivo, nos termos do
artigo 139, IV, do CPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que o referido dispositivo não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar quais entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação.

Daí a criação dos sistemas informatizados
SisbaJud
,
InfoJud
, RenaJud,
SerasaJud e
etc., ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo,
desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por ser
extra petita
.

Neste cenário, analisando detidamente as ‘penalidades’ impostas pelo togado singular, não há nada nos autos que evidencie que as mesmas foram fixadas de forma irregular ou contrárias à legislação de regência.

E digo isso porque, a ordem de pesquisa junto aos sistemas Bacenjud (atual Sisbajud), Renajud, Infojud, são meios colocados à disposição do credor, que busca agilizar a procura de bens aptos a satisfazer o crédito executado.

Cumpre ressaltar que, considerando o convênio firmado entre este Tribunal e os órgãos detentores das informações sobre bens (Bacenjud, Renajud, Infojud), a recusa na utilização desses sistemas pode resultar em um ônus desnecessário aos exequentes/agravados.

Portanto, havendo sistema disponível ao Magistrado para realizar consulta acerca de eventuais bens do devedor, não há razão para dele não fazer uso. A adoção dessas medidas para obtenção de resultados concretos, e em menor tempo, está em consonância com o direito das partes à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), e em que pese o princípio da menor onerosidade ao devedor, encontra também guarida no disposto no art. 797 do CPC/15, que, em suma, dispõe que a execução é movida no interesse do credor.

O mesmo se diga em relação à ordem de anotação de indisponibilidade dos bens imóveis do executado/agravante por meio de sistema eletrônico nacional de indisponibilização, qual seja, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A CNIB é um sistema criado e regulamentado pelo provimento no. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, com finalidade de integrar as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o território nacional.

Por intermédio desse sistema, decreta-se a indisponibilidade, que atinge a alienação e oneração de todos os bens do executado, sejam móveis ou imóveis, a fim de evitar, precipuamente, a dilapidação do patrimônio do devedor e a prática de fraude à execução, não havendo qualquer irregularidade na determinação posta, que, inclusive, guarda consonância com entendimento pacífico desta Corte de Justiça. Confira-se:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no territorio nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. No caso, o exequente buscou a localização de bens do executado de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.”
(TJ-MT 10126302520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

O mesmo se diga em relação ao registro da inadimplência nos cadastros de maus pagadores por meio do Sistema SERASAJUD, que tem expressa previsão no art. 782, §3o do CPC/15 (
“A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”
), e autorizado por meio do Termo de Cooperação Técnica no. 020/2014 do CNJ, tratando-se, pois, de medida coercitiva proporcional e razoável, com vista a conferir maior efetividade à execução (art. 139, IV, CPC), que, no caso concreto, foi relegada à ausência de pagamento voluntário do
quantum debeatur
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE

– ATO INERENTE AO FEITO EXECUTIVO
– MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – LIDE ESTABILIZADA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Inexistindo qualquer notícia acerca da satisfação da dúvida pelo devedor, ou qualquer outra decisão em sede de embargos, que por seu resultado tenha extirpado a dívida executada, não há nada que subjugue a decisão que determinou a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes.
II - No presente caso resta evidente o equívoco da decisão recorrida que revolveu questão decidida, em claro confronto ao próprio comando anteriormente proferido, sem nenhuma insurgência das partes, ou advento de qualquer fator modificativo do fato ou do direito, sendo latente a ocorrência da preclusão pro judicato, a qual, está prevista no art. 505 do CPC. III - Impede-se a modificação do valor da causa, porque a questão já se encontrava estabilizada, inclusive com o recolhimento das custas processuais exigidas no valor indicado na petição inicial.”
(TJ-MT – AI: 10093586220188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018)

De igual modo, impõe-se também a manutenção da decisão que fixou multa de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de resistência na indicação do local em que se encontram os bens sujeitos à penhora e os repectivos valores, eis que além de estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do art.
774 do CPC/15 – que pode ser de até 20% (vinte por cento) –,
tal conduta ainda encontra previsão expressa no inciso V
[1]
do mesmo dispositivo legal, cuja incidência limita-se ao quadro de inércia do executado, ou seja, quando regularmente intimado para indicar bens à penhora, nada faz.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.”
(TJ-MT 10076512020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – ART. 774, V, DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa (art. 774, V, do CPC).”
(TJ-MT 10051993720228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Todavia, no que tange à
suspensão da carteira nacional de habilitação (
CNH
)
do devedor/executado
, constata-se que
além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas, pelo que, neste ponto, não merece subsistir a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA
. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido.”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
. I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II – A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III – Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07032448920218070000 DF 0703244-89.2021.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de
afastar a possibilidade de aplicação da medida coercitiva de
suspensão da carteira nacional de habilitação (
CNH
)
do devedor/executado.

É como voto.

[1]
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante
não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução
, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022